Tribunal: TJMT
Processo: 1041460-14.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041460-14.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA - CNPJ: 15.501.908/0001-56 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA - CNPJ: 15.501.908/0001-56 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE CONTRATUAL – ALEGAÇÃO, PELA REQUERIDA, DE VÍCIOS DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE INEXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ABATIMENTO E RETENÇÃO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA EM CRÉDITO TRABALHISTA DE EMPREGADO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DE OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO AO SALDO REMANESCENTE – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO NECESSÁRIA –
EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS E DA REQUERENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DESPROVER O APELO, MANTENDO INTOCADA A SENTENÇA SINGULAR
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade ou contradição, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da empresa embargante (Lotufo) em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Entretanto, em sendo constatada a ocorrência de erro material, mister o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive aplicando-se-lhes os efeitos infringentes, ante a alteração do acórdão embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1041460-14.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA e LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, opostos, respectivamente, por
CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA
(requerente)

e por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(requerida), em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da empresa demandada, apenas para sua condenação ao pagamento do valor remanescente contratual de R$20.167,40 (vinte mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

A
autora-embargante
, em suas razões recursais, defende que o
decisum
apresenta erro material no que diz respeito a somatória dos valores dos serviços prestados pela embargante, razão pela qual pugna pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de corrigir o erro apontado (Id 151084650).

Por sua vez, a
requerida-embargante
sustenta omissão “
quanto a análise do fato que o autor não comprovou que TODOS os serviços foram realizados em TODAS as casas, isso porque as testemunhas não informaram quais os serviços realizaram, mas tão somente que trabalharam em um determinado número de casas
” (sic).

Ainda aponta a necessidade de esclarecimento “
sobre a prova testemunhal que afirmou que a ré fornecia alimentação aos funcionários da autora, logo corrobora com a cláusula segunda, item XVIII dos contratos firmados entre as partes que possibilitava os descontos efetuados
” (sic).

No que tange ao reembolso do processo trabalhista, explica que “
o valor das retenções foi utilizado no exato cumprimento da hipótese prevista na cláusula nona, uma vez que houve uma ação trabalhista transitada em julgado e foi necessário utilizar do valor retido para efetuar o pagamento do ônus trabalhista da autora
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id 152082674).

A empresa Construtora Vida Nova, em sede de contrarrazões, requer, preliminarmente, o não conhecimento dos declaratórios opostos pela Lotufo Engenharia, em razão da sua intempestividade. E no mérito, explana que que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pede, assim, pela sua rejeição (Id 152955174). Por sua vez, não houve contrarrazões da parte requerida, conforme certificado nos autos (Id 153506690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registo que os embargos de declaração opostos pela
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(Id 152082674), protocolado em 29/22/2022, é
tempestivo
, haja vista que a recorrente registrou ciência do acórdão em 22/11/2022 (terça-feira), ao passo que o horário de expediente no dia 28/11/2022 foi suspenso em razão dos jogos da Copa do Mundo (Portaria TJMT/PRES nº. 1070, de 30 de setembro de 2022).

Superada essa questão, observa-se que os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA –SALDO REMANESCENTE – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DA QUANTIA DEVIDA – ADEQUAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE, FRENTE AOS ERROS DE CÁLCULO APRESENTADOS – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA EM CRÉDITO TRABALHISTA DE EMPREGADO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RETENÇÃO INDEVIDA – DIREITO A SER BUSCADO PELA VIA PRÓPRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado nos autos a existência de saldo remanescente a ser recebido pela parte autora, de rigor o respectivo ressarcimento.

As retenções realizadas a título de despesas com alimentação e materiais utilizados a cargo da requerida não restaram demonstrados nos autos, de forma que o ressarcimento dessa quantia se mostra devido no caso concreto.

A pretensão de ressarcimento do pagamento de verbas rescisórias feito pela requerida/apelante, em que figurou como responsável subsidiária no pagamento de condenação trabalhista, deve ser pleiteada por meio de ação de regresso.”

Por questão de didática e método de exclusão, inicio com a análise dos declaratórios opostos pela parte requerida da ação de base.

Pois bem. A embargante
LOTUFO
entende que o acórdão é omisso, já que deixou de analisar com a profundidade devida sobre a alegada ausência de comprovação da execução de todo o serviço pela empresa autora, bem como sobre a questão de que a requerida fornecia alimentação aos funcionários da autora.

Ocorre que referidas questões foram muito bem dirimidas no v. acórdão, de modo que apenas reproduzo abaixo para fins de evitar desnecessária tautologia,
ipsis litteris
:

“A empresa autora informou que executou todo o serviço do primeiro contrato e que neste segundo finalizou apenas 24 casas, do tipo A e B; a requerida contra argumentou, dizendo que na segunda etapa houve a conclusão de 10 ou 20 casas, entretanto, as provas produzidas neste sentido foram muito frágeis,
já que os documentos das medições foram produzidos unilateralmente pela requerida, devendo, portanto, prevalecer à execução das 24 (vinte e quatro) casas, a teor do que prevê o art. 373, inciso II do CPC
”
(sic).

“(...)
no que concerne aos gastos com alimentação e materiais utilizados a cargo da requerida/apelante, de fato, não existe nos autos nenhum comprovante nesse sentido
, o que poderia ser facilmente demonstrado pela juntada das notas fiscais respectivas, de forma que a quantia correspondente não deve ser abatida da retenção, por ausência de provas (art. 373, II, CPC), a não merecer qualquer reparo na sentença hostilizada no ponto”
(sic).

Diante desse aspecto, não há falar em omissão.

No que tange a dedução da reclamação trabalhista aviada com a empresa requerida/embargante, a questão também não se mostra omissa, tampouco contraditória, pois, ainda que prevista em contrato a respetiva retenção, esta Relatora posicionou-se no sentido de que “
a devedora subsidiária que pagou a dívida judicial trabalhista da devedora principal,
somente pode ter garantido o ressarcimento desta despesa por meio de ação própria (regresso)
, e não no bojo da presente ação, dada a diversidade de ritos
” (sic).

Dessa forma, é o nítido propósito de rediscussão da causa, o que não pode tolerar nessa estreita via recursal.

De outro lado, no tocante à irresignação da
embargante-autora
, observa-se que essa aponta a ocorrência de erro material, por considerar que a LOTUFO deveria comprovar o pagamento de R$118.595,72 (cento e dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) e não o valor de R$86.570,12 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos), conforme lançado no
decisum
, do qual transcrevo:

“Portanto, somando todo o serviço executado a requerida deveria comprovar o pagamento de
R$92.812,00 + R$32.025,60
, que deduzindo a retenção de 5% (R$4.640,60 + R$1.601,28 = R$6.241,88), importa em
R$86.570,12
(oitenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos)”.

Diante disso, defende que resta liquidar o valor de R$53.743,99 (cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), apurado da seguinte forma:

ü

R$36.899,60 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) – saldo remanescente do contrato;

ü

R$6.241,88 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) – referente às deduções;

ü

R$10.602,51 (dez mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos) – ação trabalhista.

De fato, o acórdão apresenta erro material, pois a somatória das importâncias de R$92.812,00 (noventa e dois mil, oitocentos e doze reais) e R$32.025,60 (trinta e dois mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos), importaria na quantia de R$124.837,60 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), que uma vez deduzido o valor de R$6.241,88, totaliza a quantia de R$118.595,72 (cento e dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

E considerando que restou devidamente comprovado o pagamento total de R$81.696,12 (oitenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e doze centavos), resta ainda a ser liquidado do contrato o importe de R$36.899,48 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).

Aliado isso, tem-se que as deduções de 5% efetuadas quando do pagamento, deveriam ser restituídas em 2 (duas) parcelas, após o término do contrato, conforme expressamente constante na Cláusula Oitava da avença (Id 140602253 – Pág. 3), que preconiza:

“CLAUSULA OITAVA. As importâncias retidas serão restituídas em duas parcelas, da seguinte forma: 1ª parcela de 50% em até 30 (trinta) dias após o término do contrato e a 2ª parcela, outros 50% em até 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela. (...)”

Portanto, esse valor de R$6.241,88 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), deve ser acrescido ao montante a receber.

Assim, somando-se os respectivos valores (R$36.899,60 + R$6.241,88 + R$10.602,51), chega-se ao valor de R$53.743,99 (cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos).

Nota-se que a magistrada de primeiro grau, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor remanescente contratual de
R$48.463,60, mais a retenção de 5%, que corresponde a R$4.690,89
. Tais valores devem ainda ser acrescidos de juros de mora, na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do inadimplemento. E diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Assim,
confiro efeitos infringentes aos presentes embargos, para sanar o erro material supracitado, devendo ser restabelecido os efeitos da sentença proferida pela magistrada “a quo”, o que faço mediante o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte requerida (Lotufo).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
e
ACOLHO
os embargos opostos por
CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA
, para sanar o erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e desprover o apelo da parte adversa (Lotufo), mantendo intocada a r. sentença singular. Sem majoração da verba honorária, em virtude da sucumbência recíproca, bem como em virtude de já ter sido fixado no grau máximo permitido pela lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023